Tribunal: CARF
Processo: 14333.000487/2007-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14333.000487/2007-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.317 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
LOTUS ADMINISTRAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2003
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DESCUMPRIDA. FOLHA DE PAGAMENTO EM
DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO.
Constitui infração sujeita à multa o fato de a empresa deixa de lançar,
mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os
fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas,
as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
RECURSO COM MESMO TEOR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO
RECORRIDA QUE NÃO MERECE REPAROS.
Nos termos da legislação do Processo Administrativo Fiscal, se o recurso
repetir os argumentos apresentados em sede de impugnação e não houver
reparos, pode ser adotada a redação da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 158/176, interposto da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 143/154, a qual julgou procedente o
lançamento decorrente do descumprimento de obrigações acessórias, acrescido de juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14333.000487/2007-58
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.317 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000487/2007-58

Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração n° 37.077.234-2, consolidado em 31/01/2007, emitido
contra a empresa em epígrafe, em razão de haver infringido o dispositivo previsto no
parágrafo 2° do artigo 33, da Lei 8.212/91, combinado com os artigos 232 e 233, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Segundo o Relatório de fls. 12, intimada a apresentar a documentação constante do
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD (fls. 07/08), a autuada
forneceu à fiscalização apenas o Contrato Social e suas alterações, Livros Diário e
Razão dos exercícios de 2002 e 2003 sem as formalidades legais exigidas, deixando de
apresentar os demais elementos requeridos.
Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima citado, foi-lhe aplicada a multa
no valor de R$11.569,50 (onze mil, quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta
centavos), na forma prevista no artigo 283, inciso II, alínea "j" e art. 373, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, combinado
com os arts. 92 e 102, da Lei n° 8.212/91.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração (fls. 22/33) e fazendo,
em síntese, através das alegações a seguir descritas.
I — Reclama que teve cerceado seu direito à defesa em virtude do exíguo prazo de
quinze dias para manifestação, devendo ser declarada a nulidade da presente autuação.
Registra a dificuldade de coletar toda a documentação necessária para a comprovação
da insubsistência do presente Auto de Infração, posto que este débito, assim como os
demais lavrados na mesma ação fiscal, tratam de prova complexa, requerendo a
mobilização de diversos empregados para reuni-la. Viu também, a impossibilidade em
obter informações devidas em virtude da ausência de pessoal desta Instituição e dos
recentes feriados.
II — Que o presente lançamento é improcedente, pois não cometeu a falta objeto da
autuação, pelos seguintes motivos:
• Esclarece que tomou conhecimento do Mandado de Procedimento Fiscal em
26/01/2007 e do Termo de Intimação para Apresentação de Documentos, o qual
solicitou diversos elementos contábeis do período de 2000 a 2003 para serem
apresentados na unidade do INSS no dia 31/01/2007;
• Que em decorrência do curto prazo de cinco dias, apresentou no endereço indicado em
31/01/2007, parte da documentação solicitada, tal como, o contrato social e alterações e
os Livros Diário e Razão dos exercícios de 2000 a 2003;
• Que depois do dia 26/01/2007, o Auditor Fiscal compareceu na empresa somente em
01/03/2007, para comunicar que estaria de férias, retornando para prosseguir seus
trabalhos em 05/03/2007. Em assim sendo, separou uma sala contendo GFIP e GPS do
período solicitado, no entanto não compareceu. Informou que compareceria em
07/03/2007, também não apareceu;
• No dia 13/03/2007 compareceu na empresa, ocasião em que lhe foi disponibilizada
toda a documentação solicitada. Acontece que, o Auditor Fiscal permaneceu no
estabelecimento da empresa somente quarenta minutos e solicitou o FGTS dos anos de
2000 a 2007 e alteração do contrato social. Considerando o corrido, o contador entregou
a documentação no endereço indicado pelo Auditor Notificante;
• No dia 23/04/2007 foi surpreendida com o recebimento pelos correios de três NFLD e
dois Autos de Infração, fiscalizado precariamente pela Autoridade Fiscal;
• Evidencia que disponibilizou à fiscalização todos os documentos requeridos e
pesquisados por um grupo de pessoas que tiveram de interromper sua atividades diárias
para apenas buscar e separar o solicitado pelo Fisco. Dessa forma, não havendo a
negativa de exibi-los, improcedente é, o presente Auto de Infração;
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.317 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000487/2007-58

• Aduz que o Fisco preferiu presumir irregularidade, baseada em prova precária, como
as informações dos sistemas desta Instituição, a efetuar exame considerando a
documentação contábil da postulante;
• Na intenção de comprovar o que alega, além da juntada aos autos dos e-mails, pede
pela oitiva pessoal do contador acerca dos fatos relatados e pela produção de qualquer
meio probatório.
• III — Fundamentada no artigo 291, § 1% da Lei n° 8.212/91, pede que a multa
aplicada seja relevada, pois é infrator primário, não possui circunstancia agravante e
corrigiu a falta ao disponibilizar, em sua sede, toda a documentação fiscal e
previdenciária para o devido exame.
IV - Que a multa imposta pela fiscalização violou o princípio da razoabilidade e tem
caráter nitidamente confiscatório, tornando-se sua manutenção ilegal. Argumenta que o
Fisco aplicou a multa sem demonstrar a forma como foi calculada, sem qualquer
justificativa, dando origem a um valor absurdamente alto, submetendo a postulante à
situação economicamente desconfortável. Colaciona trechos de vários mestres
tributaristas, assim como, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal;
V — Protesta por todos os meios de provas admitidos, incluindo a apresentação de
documentos eventualmente importantes para a resolução da questão.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 143/144):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2003
AUTO DE INFRAÇÃO N° 37.077.234-2.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXIBIR LIVRO OU
DOCUMENTO.
Deixar de exibir qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições para a
Seguridade Social, constitui infração conforme previsto no art. 33, § 2o da Lei n.° 8.212,
de 24 de julho de 1991 e alterações posteriores.
DECADÊNCIA.
São inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/1991, que tratam de prescrição
e decadência de crédito tributário previdenciário, de acordo com a Súmula Vinculante
n° 8, do Supremo Tribunal Federal.
PRAZO DE DEFESA. DILAÇÃO OU CONCESSÃO. FALTA DE PREVISÃO
LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
Recebida a notificação do débito, a empresa terá o prazo de 15 (quinze) dias para
apresentar defesa (art. 293, § 1% do Decreto n° 3.048/99), não havendo previsão
material que ampare a dilação ou concessão desse prazo.
ÔNUS PROBATÓRIO.
Em conformidade com as disposições do § 11 do art. 32 da Lei n° 8.212/91, os
documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações de que trata o caput do
referido artigo devem ficar arquivados na empresa durante dez anos, à disposição da
fiscalização.
PROPORCIONALIDADE. CONFISCO.
A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, conforme rege o art. 2°
da lei 9784/99.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.317 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000487/2007-58

PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
O momento oportuno para apresentação das provas documentais é com a impugnação.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 14/05/2009 (fl. 157),
apresentou o recurso voluntário de fls. 158/176, alegando em síntese: a) do desprezo pela busca
da verdade material, em face do indeferimento do pedido de juntada posterior de documento; b)
nulidade do auto de infração por cerceamento do direito de defesa e da dificuldade na preparação
da defesa pelo exíguo prazo concedido; c) inexistência de infração à legislação previdenciária, a
apresentação dos documentos; d) relevação da multa pela apresentação da documentação
solicitada; e) desproporcionalidade da multa aplicada – necessidade de ser aplicado o valor
mínimo previsto em lei.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Mérito
A matéria em discussão nesse processo consiste sobre a aplicação da multa em
razão do contribuinte ter deixado de pagar parcelas da contribuição previdenciária, vinculada às
obrigações principais constituídas no PAF. 143303.000490/2007-71.
Em vista do julgamento na mesma sessão do PAF acima indicado e o não
provimento dos recursos, considero que os pontos abordados no recurso voluntário quanto a
matéria do processo principal 143303.000490/2007-71 resta prejudicada não havendo
necessidade em se aventar todos os pontos já decididos naquele PAF, mas apenas em relação a
aplicação da multa, tendo a recorrente questionado com base na questão da matéria principal de
não incidência da contribuição previdenciária.
Como resta prejudicada tal matéria sobre a incidência ou não da incidência da
contribuição previdenciária apuradas indiretamente por meio de RAIS resta o questionamento
sobre a legalidade do lançamento.
Apesar do esforço da Recorrente em tentar comprovar que estava correta e que
não deveria ter sido autuada, limitou-se a repetir os argumentos trazidos em sede de impugnação,
que já foram devidamente analisados pela decisão recorrida.
Mesmo as questões ou alegações relacionadas às provas, são meras alegações,
desprovidas do efetivo cotejo com o caso que se apresenta, de modo que concordo com os
termos, ressalvando a parte excluída, que refere-se ao 13/2003. Aplico ao caso o disposto no
artigo 57, § 3o do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.317 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000487/2007-58

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Sendo assim, passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e
utilizo-me como razão de decidir.
Do prazo exíguo para preparação da defesa
Postula que foi violado seu direito à defesa em razão do curto prazo de quinze dias para
sua manifestação. Ressalta sua dificuldade em coletar toda a documentação necessária
para comprovar que o presente Auto de Infração é insubsistente, já que este débito,
assim como os demais lavrados na mesma ação fiscal, tratam de prova complexa,
requerendo a mobilização de diversos empregados para obtê-la.
Os atos processuais, por força do disposto no art. 177 do Código de Processo Civil,
realizar-se-ão nos prazos prescritos em lei.
16. O prazo para impugnação ao tempo da impugnação era de 15 (quinze) dias,
conforme teor do art. 37, § 1% da Lei n° 8.212/91 e art. 293, § 1% do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, abaixo transcritos:
Lei n°8.212191
Art. 37. Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições tratadas
nesta Lei, ou em caso de falta de pagamento de beneficio reembolsado, a fiscalização
lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores,
das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme dispuser o
regulamento.
§ 1 ° Recebida a notificação do débito, a empresa ou segurado terá o prazo de 15
(quinze) dias para apresentar defesa, observado o disposto em regulamento.
(Renumerado pela Lei n° 9.711, de 20111198)
Decreto no3.048/1999
"Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, a
fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social lavrará, de imediato, auto-de-
infração com discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi
praticada infringido e a penalidade aplicada e os critérios de sua gradação, indicando
local, dia, hora de sua lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos
competentes.
§ 1o Recebido o auto-de-infração, o autuado terá o prazo de quinze dias, a contar da
ciência, para efetuar o pagamento da multa com redução de cinqüenta por cento ou
impugnar a autuação. (Redação dada pelo Decreto n'4.032, de 2001) "
A Portaria RFB n° 10.875, de 16/08/2007, prevê em seu art. 30, in verbis:
Art. 30. Os prazos serão contínuos e começam a correr a partir da data da
cientificação válida, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do
vencimento.
§1o Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal no órgão em que
tramita o processo ou deva ser praticado o ato.
§ 2° Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento
cair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes do horário
normal.
§ 3° Os prazos iniciados antes entrada em vigor desta Portaria não se modificarão.
Portanto, o prazo de quinze dias para interposição de defesa é o que determinava a
legislação vigente à época, restando incólume a garantia ao exercício dos seus aludidos
direitos constitucionais, porquanto a mesma teve a efetiva oportunidade de se manifestar
nos autos, como inclusive o fez, bem como de comprovar suas alegações argüidas.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.317 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000487/2007-58

Ademais, e defeso à autoridade julgadora dilatar ou conceder prazos, sem expressa
previsão legal.
Da Inexistência de Infração à Legislação Previdenciária
A postulante, embora intimada através de TIAD em 26/01/2007, não apresentou à
fiscalização a totalidade dos elementos solicitados. No Relatório Fiscal do Auto de
Infração (fls. 11) a Autoridade Lançadora esclarece que a mesma somente apresentou o
Contrato Social e suas alterações, Livros Diário e Razão dos exercícios de 2002 e 2003
sem as formalidades legais exigidas. Isto posto, restou configurada transgressão ao art.
33, § 2% que assim, determina:
Art. 33. (...)
§ 2°A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
Conforme disposto no art. 142, parágrafo único e art. 144, do Código Tributário
Nacional — CTN, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
ocorrendo o fato gerador - nos moldes traçados pela lei - o Agente Público não pode
abster-se de efetuar o lançamento, nestes termos:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor
a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Desse modo, no que concerne às alegações de que o prazo concedido pela
Fiscalização para que a empresa tivesse providenciado a documentação exigida no
TIAD foi exíguo, há de se salientar que o Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos — TIAD tem por finalidade intimar o sujeito passivo a apresentar, em dia
e em local nele determinados, os documentos necessários à verificação do regular
cumprimento das obrigações previdenciárias principais e acessórias, os quais deverão
ser deixados à disposição da fiscalização a partir de 31/01/2007 até o término do
procedimento fiscal. Verifica-se através do TIAD (fls. 07/08), que a Fiscalização deu
ciência deste documento ao sujeito passivo em seu domicílio tributário na data de
26/01/2007, tendo sido concedido prazo até o dia 31/01/2007 para a apresentação de
toda a documentação nele relacionada Logo, mesmo não sendo possível por parte do
sujeito passivo a entrega de toda a documentação na data prevista no TIAD, poderia ter
sido entregue até o fim do procedimento fiscal 29/03/2007, o que seria considerado pelo
auditor como atenuante.
Assim, o procedimento praticado pelo Auditor Fiscal coaduna-se com o previsto pelos
artigos 592 e 593, da Instrução Normativa INSS/SRP n.° 03 de 14/07/2005, que dispõe
sobre normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições
sociais administradas pela Secretaria da Receita Previdenciária — SRP, a saber:
Art. 592. O TIAD será emitido privativamente pelo AFPS, no pleno exercício de suas
funções, quando da solicitação de documentos ao sujeito passivo em ações fiscais.
§ 1o O sujeito passivo deverá apresentar a documentação e as informações no prazo
fixado pelo AM, que será de, no máximo, dez dias úteis, contados da data da ciência do
respectivo TIAD.
§ 2° A não apresentação dos documentos no prazo fixado no TIAD ensejará a lavratura
do competente Auto de Infração, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades
previstas em lei.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.317 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000487/2007-58

Art. 593. O AFPS pode emitir um ou mais TIAD no decorrer do mesmo procedimento
fiscal, visando à complementação ou à solicitação de novos documentos.
Por outro lado, a defendente, na verdade, não teve apenas cinco dias (prazo do TIAD)
para apresentar os documentos solicitados por meio do TIAD e que deixaram de ser
fornecidos, nem mesmo sessenta e dois dias (duração da ação fiscal), mas sim cento e
dois dias, posto que tomou ciência do TIAD em 26/01/07 e teve até o dia 08/05/2007
para apresentação de impugnação, onde poderia anexar os documentos comprobatórios
das suas alegações, no que tange a não apresentação de documentos objeto da presente
autuação, o que não o fez novamente em sua totalidade, limitando-se ajuntar aos autos
apenas cópias do termo de Abertura do Livro Diário do exercício de 2003 (fls. 57), sem
o devido registro na Junta Comercial do Estado do Pará, e cópias das GPS (fls. 66/134),
o que apenas corrobora a autuação, pois a apresentação do Livro Diário sem a devida
autenticação na JUCEPA, considerando o contido no art. 8°, do Decreto-Lei n°
486/1969, que dispõe sobre a escrituração de livros mercantis, é de perda absoluta da fé
como meio probante perante o fisco, continuando a postulante a cometer a infração.
Ademais, consoante o disposto no § 11 do artigo 32 da Lei n.° 8.212/1991, os
documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações previdenciárias devem
ficar arquivados na empresa durante 10 anos, permanecendo à disposição da
fiscalização sempre que exigidos:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
§ 11. Os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações de que trata este
artigo devem ficar arquivados na empresa durante dez anos, à disposição da
fiscalização. (Parágrafo renumerado pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
Alega que conforme TIAD a documentação solicitada deveria ser apresentada na
unidade do INSS. Engana-se a defendente, pois resta claro no mencionado do Termo
que toda a documentação discriminada, inclusive dos estabelecimentos da empresa,
deveria estar à disposição do Fisco em seu domicílio tributário, ou seja, à Av
Governador José Malcher n° 802 - Nazaré, Belém-Pa. Para melhor elucidar a
postulante, abaixo transcrevo o texto constante no TIAD:
"A documentação relacionada, relativa ao período de 0112000 a 1212003, e a todos os
estabelecimento da empresa, inclusive obras de construção civil, deverá ficar à
disposição desta fiscalização, no endereço AV GOVERNADOR TOSE ALUCHER
802, NAZARÉ, BELÉM - PA, a partir de 31/0112007 às 16 horas... " (grifei)
Assim, toda a documentação deveria ter sido examinada pela fiscalização no endereço
da empresa e não na unidade do INSS, como alega a impugnante.
Não é menos importante destacar que a suplicante se contradiz em suas alegações
quando sustenta que teve dificuldade em coletar toda a documentação necessária
comprovação da insubsistência do presente Auto de Infração, pois trata de processo que
requer a colheita de provas complexas, precisando da mobilização de diversos
empregados para reuni-la, requerendo dessa forma, a nulidade da autuação pois teve
cerceado seu direito à defesa em virtude do exíguo prazo de quinze dias para
manifestação e, mais adiante da defesa, afirma que disponibilizou à autoridade
Lançadora, por ocasião da ação fiscal, todos os documentos requeridos e pesquisados
por um grupo de pessoas que tiveram de interromper suas atividades diárias para apenas
buscar e separar o solicitado pelo Fisco, razão pela qual pede a improcedência do
presente Auto de Infração, já que não deixou de exibi-los.
Como se verifica, a postulante ora confessa que teve dificuldades em coletar os
documentos necessários à comprovação de que não cometeu a falta registrada no
presente Auto de Infração, ora afirma que disponibilizou toda a documentação solicitada
por meio de TIAD ao Fisco. A realidade é que, até o presente momento, a postulante
não juntou aos autos a totalidade da documentação não apresentada que pudessem
infirmar o atestado pela fiscalização. Considere-se que é obrigação do sujeito passivo
apresentar as provas/documentos e é direito do mesmo sua apresentação por ocasião da
defesa interposta.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.317 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000487/2007-58

No caso concreto, analisando os elementos integrantes do Auto de Infração, sobretudo o
Relatório Fiscal da Infração, constato a observância dos atributos necessários para a sua
validade, estando suficientemente atestada a juridicidade dos eventos que serviram de
substrato fático na compostura da autuação. A lavratura contém a descrição
pormenorizada da infração e das circunstâncias em que foi praticada, narrando os fatos e
as razões que a motivaram, fazendo prova ainda de que o sujeito passivo foi
devidamente intimado para apresentação dos documentos à fiscalização, de onde se
conclui que a descrição contida no Relatório em causa foi capaz de transmitir
claramente ao sujeito passivo a infração cometida, propiciando a ampla defesa e o
contraditório ou ainda, ter regularizado a falta para fazer jus aos benefícios do § 1% do
art. 291, do Regulamento aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Em relação à argumentação de que a Autoridade Fiscal presumiu irregularidade
tomando por base as informações dos sistemas desta Instituição, deixo de rebatê-la pois
o presente caso é de descumprimento de obrigação acessória e não principal.
Quanto à solicitação de oitiva de testemunhas, objetiva a empresa com tal procedimento
demonstrar que não cometeu a falta lavrada no presente Auto de Infração.
Ocorre, porém, que o assunto já foi fartamente trabalhado nos itens anteriores, onde se
demonstrou de forma cabal a legitimidade do procedimento fiscal, não havendo,
portanto, o que se acrescentar, o que torna totalmente irrelevante a oitiva de
testemunhas requerida pela notificada.
Do Pedido de Relevação da Multa Aplicada
A postulante pede que a multa aplicada seja relevada, pois atende a todos os requisitos
necessários à sua concessão conforme determina o artigo 291, § 1% da Lei n°
8.212/1991. Com a finalidade de comprovar que corrigiu a falta, disponibiliza, em sua
sede, toda a documentação fiscal e previdenciária para o devido exame.
Prevê o artigo 7°, da Portaria RFB-Receita Federal do Brasil n° 10.875, de 16/08/2007,
que a impugnação deve mencionar as provas que possui e está acompanhada com a
prova documental necessária a comprovação dos fatos alegados, in verbis:
Art. 7oA impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (grifei)
(...)
§ 1o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (grifei)
I -fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
II - refira-se a fato ou a direito superveniente;
III - destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 2o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nos incisos do§l°.
Da análise dos autos, verifiquei que a postulante juntou aos autos cópia do termo de
Abertura do Livro Diário do exercício de 2003 (fls. 57), o qual continua sem o devido
registro na Junta Comercial do Estado do Pará, permanecendo assim, sem as exigências
legais; e cópias das GPS (fls. 66/134). Percebe-se, portanto, que suplicante apresentou
novamente, somente parte da documentação solicitada por meio de TIAD, a qual deixou
de ser fornecida por ocasião da ação fiscalizatória.
Destarte, a impugnante deveria, já na defesa, trazer aos autos todas as provas que
pretendesse produzir, para comprovar que corrigiu a falta, fato que não o fez. Concluo,
portanto, a partir das considerações acima, que, não atendendo o contribuinte os
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.317 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000487/2007-58

requisitos legais para concessão do benefício requerido, é perfeitamente descabível a
relevação da multa originada da autuação. Constatei, assim, que a documentação
juntada aos autos pelo contribuinte foi insuficiente para enquadrá-lo na situação passível
de relevação de multa, nos termos do Art. 291, § 1.° do Regulamento aprovado pelo
Decreto 3.048/99.
Ademais, a realização de diligência para comprovação de que tenha corrigido a falta,
não se presta à produção de provas que o sujeito passivo tinha o dever de trazer à
colação junto com a peça impugnatória. O pedido de diligência, nestes termos, no
entender desta julgadora, tem caráter meramente protelatório.
Quanto à apresentação de um CD contendo arquivos digitais do SEFIP anos 2002, 2003,
2005, anexado à contra-capa do presente processo, tenho a evidenciar que a não
apresentação de tais arquivos constitui infração não capitulada na fundamentação legal
objeto da presente autuação. O correto enquadramento se dá no dispositivo previsto no
art. 32, inciso III, da Lei n.° 8.212/1991 e art. 8° da Lei 10.666/2003, combinados com o
art. 225, inciso III, § 22 (acrescentado pelo Decreto no 4.729/2003), do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.1999. Trata-se,
portanto, do Código de Fundamentação Legal — CFL 35 e não 38, razão pela qual
deixo de analisá-lo como documento para correção da falta.
Da Desproporcionalidade da Multa Aplicada e do Efeito Confiscatório
Conforme consta do Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 11), a postulante foi
autuada por não ter apresentado a totalidade dos elementos solicitados por meio de
TIAD, datado de 26/01/2006 (fls. 07/08). Neste Relatório, o Auditor Fiscal esclarece
que a mesma somente apresentou o Contrato Social e suas alterações, Livros Diário e
Razão dos exercícios de 2002 e 2003 sem as formalidades legais exigidas. Assim, há
total subsunção do caso concreto à legislação previdenciária vigente, vez que a atitude
da interessada violou o art. 33, parágrafo 2% da Lei n° 8.212/91, combinado com os
artigos 232 e 233, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99.
Quanto à base de cálculo da penalidade aplicada, a mesma está em total consonância
com o disposto no art. 33, parágrafo 2% da Lei no 8.212/91 e alterações posteriores e no
art. 283, inciso Il, alínea "j" e art. 373, do Regulamento da Previdência Social — RPS,
pelo Decreto, estando dessa forma perfeita e legalmente demonstrada sua aplicação no
Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls. 12).
Frize-se que o Relatório Fiscal do Auto de Infração, o Relatório Fiscal da Aplicação da
Multa, foram devidamente encaminhados à impugnante juntamente com o presente
Auto de Infração.
Por todo o exposto, em face de a fiscalização ter demonstrado por meio dos relatórios já
citados, o devido enquadramento legal e a descrição dos fatos, não subsiste a alegação
de que a fiscalização aplicou a multa sem demonstrar e justificar como chegou a seu
cálculo.
Referentemente ao valor confiscatório da multa aplicada, este não procede, vez que não
cabe à autoridade fiscal responsável pela auditoria, nem a esta instancia administrativa
estabelecer qualquer juízo de valor, no que tange à multa ser confiscatória ou não.
Somente o Poder Judiciário tem competência constitucional para tanto e, até o presente
momento, não se pronunciou nesse sentido. Nos termos dos artigos 142, parágrafo único
do CTN, 32, parágrafo 2% da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores, c/c os arts. 283,
incisos II, alínea "j" e 373, do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99, a fiscalização, ao lavrar o presente auto de infração, agiu de
forma plenamente vinculada, conforme determinado pelo Código Tributário Nacional,
tão-somente cumprindo as determinações legais, das quais, de maneira alguma, poderia
abster-se, não ferindo, portanto aos Princípios Constitucionais da Capacidade
Contributiva e da Razoabilidade.
Da Produção de Provas
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.317 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000487/2007-58

Requer a defesa, ainda, a produção de todos os meios de prova em direito admitida.
Quanto ao pleito cumpre registrar que, à exceção das hipóteses elencadas no artigo 7°, §
1% da Portaria RFB-Receita Federal do Brasil n° 10.875, de 16/08/2007 - não
aplicáveis ao caso concreto - não há qualquer previsão legal no sentido de autorizar ou
determinar o conhecimento, por parte do julgador de Ia instancia administrativa, de
provas apresentadas pelo contribuinte após o prazo de defesa, provas estas que o mesmo
tinha o dever de apresentar no prazo regulamentar, conforme dispõe o referido artigo, já
transcrito, razão pela qual rejeito a pretensão da mesma de ver o presente lançamento
revisado com base em tal argumento.
Sendo assim, não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital